Tribunal: STF
Processo: HC 269362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Átila Pimenta Coelho Machado e outro, em favor de Ahmed Hassan Saleh, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 216.276/SP, conforme relatado (eDOC. 22):

“Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por AHMED HASSAN SALEH contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2047056-24.2025.8.26.0000) assim ementado:
‘EMENTA - HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO e TRÁFICO DE DROGAS - Gravidade concreta das condutas, o que torna as medidas cautelares diversas insuficientes - Possível ligação com o PCC - Gravidade concreta da conduta - Ordem pública que merece resguardo - Necessidade de estancamentos dos elos da organização - Medidas cautelares diversas insuficientes - Tese de ausência de contemporaneidade afastada - Liame com o homicídio do delator e nuances do caso que apontam, em tese, para atividade da suposta organização - Pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar - Impossibilidade - Ausência de comprovação de debilidade extrema e de impossibilidade de receber os cuidados necessários em ambiente prisional - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada’.
Conforme consta dos autos que o recorrente está preso preventivamente desde 17 de dezembro de 2024, sob a acusação de envolvimento com organização criminosa, lavagem de dinheiro e possível ligação com o PCC. 
O recorrente sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, uma vez que prisão teria sido decretada sem respaldo em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis. 
Afirma que a decisão encontra-se fundamentada em presunções genéricas e que os únicos elementos concretos apontados, mensagens extraídas do aparelho celular de terceiro, são datados de 2021, oriundos de inquérito policial já arquivado e sem qualquer vínculo com os fatos atualmente apurados. 
Alega, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstração efetiva de vínculo entre o recorrente e os demais corréus. 
Defende a ausência de contemporaneidade a justificar a segregação cautelar, pois os fatos utilizados como fundamento da prisão preventiva seriam antigos e destituídos de contemporaneidade, não guardando qualquer relação direta com o homicídio de colaborador ocorrido em novembro de 2024. Salienta que os autores do referido homicídio foram formalmente denunciados em ação penal própria, da qual o recorrente não é parte, tampouco figura como investigado ou sequer mencionado. 
Destaca, outrossim, a demora na realização da audiência de instrução, o que configuraria manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo e caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Ressalta, ainda, que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e apresenta estado de saúde delicado, circunstâncias estas que recomendam a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive com base humanitária, na forma de prisão domiciliar. 
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 1592/1606. 
O pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Otávio de Almeida Toledo às fls. 1651/1655. 
Informações prestadas (fls. 1662/1666). 
O recorrente compareceu aos autos requerendo a reconsideração da decisão que negou o pedido liminar reiterando as alegações de ausência de contemporaneidade dos fatos e excesso de prazo da prisão preventiva. 
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 1682/1687). 
Em petições de fls. 1690/1706 e 1730 o recorrente informa a piora em seu quadro de saúde, requerendo, por consequencia, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC. 22). 
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, encontra-se preso preventivamente há mais de 1 ano e 2 meses e que o feito permanece paralisado na primeira instância (p. 6). 
Aduz que o agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça aguarda julgamento há mais de 5 meses (p. 6). 
Ressalta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 6). 
Destaca a ausência de contemporaneidade, uma vez que as transações financeiras foram realizadas há, pelo menos, 3 anos (p. 11). 
Enfatiza que o paciente é advogado inscrito na OAB, bem como é primário, possui bons antecedentes, família constituída e residência fixa (p. 20).  
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020). 

No tocante à prisão preventiva, de acordo com o Tribunal de origem,  o paciente é acusado “pela constituição de organização criminosa que supostamente lavava capitais para o PCC”. Além disso, foi apontado nas investigações sua participação em “suposta tratativa quanto ao valor a ser pago pelo assassinato de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, o que teria ocorrido em 2023”. E, por fim, “teria ocultado origem de vultosas quantias, provenientes de infrações penais antecedentes” (eDOC. 9, p. 6). 
Nesse contexto, o Juízo de origem apontou ligação entre o paciente e Silvio Luiz Ferreira, o ‘Cebola’, que exerce posição de liderança no tráfico de drogas do PCC (eDOC. 11, p. 42):

“além das conexões de com os demais integrantes da organização criminosa, o relatório policial indica a quantidade expressiva de dinheiro em espécie movimentada, decorrente de negócios espúrios que mantém com Silvio Luiz Ferreira, vulgo ‘Cebola’” (eDOC. 7, p. 4).

Nesse mesmo sentido, o acórdão do Tribunal de origem apontou a proximidade do paciente com Sílvio Luiz Ferreira, o “Cebola”:
 
“O paciente é apontado pela relação com SILVIO LUIZ FERREIRA, o “Cebola”, atuando como intermediário nos interesses deste, inclusive na relação com os policiais civis. A relação, em tese, é próxima desde o início dos anos 2010. Além disso, é acusado nos autos 104766891.2023.8.26.0050, juntamente com “Cebola”, pela constituição de organização criminosa que supostamente lavava capitais para o PCC (fls. 7629/7631 na origem).
Além disso, apontou-se transação imobiliária no realizada, envolvendo irmão de “Cebola”, além de suposta tratativa quanto ao valor a ser pago pelo assassinato de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, o que teria ocorrido em 2023 (fls. 7631/7632 e 7676/7677). 
Ainda em 2023, teria recebido uma carta, para que intercedesse junto a “Cebola” em favor de Anderson Mazini (7633/7634).” (eDOC. 9, p. 6)

Desse modo, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Por oportuno, destaco precedentes no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o Tribunal de origem consignou:

“Respeitosamente, a tese de ausência de contemporaneidade não colhe. 
Reiterando o que consignado no writ nº 2393970-10.2024.8.26.0000, os crimes em exame possuem relação como o homicídio do delator, ocorrido em 08/11/2024, fato que possui relação, prima facie, com a atuação da organização e seus membros. 
Ademais, como já dito, há elementos colhidos poucos meses antes, indicando, em tese, relação próxima do paciente com outros denunciados e a continuidade da atividade da organização” (eDOC. 9, p. 13).

A alegação de ausência de contemporaneidade é refutada pela própria natureza do crime de organização criminosa, que é permanente e protraído no tempo. A periculosidade e o risco de reiteração delitiva não se esvaem apenas pelo decurso do tempo desde a prática de alguns dos atos investigados, especialmente quando a estrutura da organização permanece, em tese, ativa, como bem delineado pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado." (HC 157972 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.06.2021 — grifei);

"Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento." (HC 197789 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2021);

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, seja porque o crime a ele imputado (crime de organização criminosa) possui caráter de delito permanente, seja porque a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental desprovido." (HC 206437 AgR, Rel. Min. Munes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022 — grifei).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, transcrevo a fundamentação do ato coator:

“No caso em exame, apesar da existência de relatórios médicos indicando ser o recorrente portador de cardiopatia hipertensiva não há comprovação da impossibilidade de tratamento na unidade prisional, não se mostrando suficiente a informação constante do laudo de que a condição clínica seria incompatível com o regime prisional” (eDOC 22, p. 11).

Conforme relatório médico de 13/11/2025 (eDOC. 20), o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e angina estável. De acordo com os laudo, não há moléstia grave ou que gere emergência médica. Ademais, o relatório aponta que “havia sido indicado o seu encaminhamento ao pronto-socorro hospitalar. Naquele atendimento, segundo relato do próprio paciente, houve recomendação de internação hospitalar pela equipe da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, porém o paciente recusou a internação e retornou ao sistema prisional” (eDOC. 20). 
Logo, não preenchido o requisito legal da doença grave (art. 117, II, da LEP), não faz jus o paciente ao cumprimento de pena em âmbito domiciliar. Nesse sentido, confiram-se os julgados:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – DEBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE. Uma vez assentada a inexistência de doença grave a inviabilizar ao paciente tratamento no estabelecimento prisional, mostra-se ausente demonstração da imprescindibilidade da realização de perícia. PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984”. (HC 167.781, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Organização criminosa. Tráfico internacional de drogas. Lavagem de dinheiro. Comércio de armas. 3. Prisão domiciliar. Ao contrário do que tenta convencer a defesa, os exames clínicos apresentados não descrevem doenças graves a ponto de causar extrema vulnerabilidade do paciente. 4. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 5. Agravo desprovido”. (HC 245.575 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)

Por fim, sem razão à defesa em relação ao excesso de prazo para julgamento de Agravo Regimental no Superior Tribunal de Justiça. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se decisão monocrática proferida em 23.12.25 e que o Agravo Regimental já está concluso para julgamento.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator do RHC 216.276/SP que, dentro dos critérios de razoabilidade, diligencie a inclusão do julgamento em pauta.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente